Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725897-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, BRUNNA MOURA BONFIM AGRAVADO: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)